Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA DE FORMA A MINIMIZAR OS FATOS. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelas condutas do art. 147 do Código Penal c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 61, II, “f”, do CP, ambos c/c o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suficiência de provas para respaldar a condenação, sobretudo em razão do depoimento inconsistente prestado pela vítima em Juízo; (ii) de ofício, a possibilidade de concessão do sursis penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em crimes de violência doméstica e familiar, é comum que a vítima tente amenizar a situação processual do acusado por diversos motivos, como reconciliação, filhos, questões financeiras ou mesmo temor. Tal comportamento deve ser apreciado com especial cautela, podendo, a depender do caso, ser relativizado com escopo de proteger a própria ofendida e assegurar a aplicação da lei penal.
4. É possível privilegiar o depoimento prestado pela vítima em Delegacia quando o núcleo deste é confirmado em Juízo, ainda que em meio a tentativas de minimizar a ação criminosa, bem como sua verossimilhança é respaldada por outras provas acostadas aos autos (depoimento policial e parecer técnico NERAV).
5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
6. A suspensão condicional da pena (sursis penal), ao contrário da substituição por restritiva de direitos, é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77 e art. 147, caput; Decreto-lei no 3.688/1941, art. 21, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1753947, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 06.09.2023.